Tribunal: TJSP
Processo: 0038367-35.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038367-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é paciente ADEMIR
SIGNORI BORSATO e Impetrante DANIELA APARECIDA SOARES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para trancar a
ação penal por inépcia da denúncia e, por força da anulação desta, com
fundamento nos artigos 107, IV (1a figura), 109, III, 111, I, e 114, II, todos do
Código Penal, ex vi do disposto no artigo 61 do Código de Processo Penal,
julgar extinta a punibilidade do paciente Ademir Signori Borsato, pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 580 do Código de
Processo Penal, estendendo-se os efeitos desta decisão aos corréus Maria das
Dores Miranda, Luiz Antônio Ribeiro de Campos e Rodrigo Ramirez Araújo
Valim. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Habeas Corpus Criminal no0038367-35.2019.8.26.0000 Comarca de Tatuí.
Habeas Corpus Criminal no 0038367-35.2019.8.26.0000 1a Vara
Criminal de Tatuí.
Impetrante: Daniela Aparecida Soares
Paciente: Ademir Signori Borsato
Corréus: Maria das Dores Pinto, Luiz Antônio Ribeiro de Campos
e Rodrigo Ramirez Araújo Valim
Voto no 35.472
1. Em benefício do réu Ademir Signori
Borsato a advogada Daniela Aparecida Soares impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o
paciente ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Tatuí, nos autos no
0002712-22.2009.8.26.0624, porque teria recebido denúncia
contra ele por suposta prática do crime previsto no artigo 89 da
Lei no 8.666/1993, embora inepta a inicial por atipicidade do
fato imputado, por omitir referência sobre o dano ao erário
público, bem como ao especial fim de agir e ao dolo, elementos
subjetivos necessárias para configuração do crime imputado,
de modo que não haveria justa causa para a ação penal.
Por tais razões, pleiteia a concessão da
ordem para reconhecer a inépcia da denúncia e a falta de justa
causa, determinando-se o trancamento da ação penal.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Habeas Corpus Criminal no0038367-35.2019.8.26.0000 Comarca de Tatuí.
2. Segundo consta das informações da
digna autoridade impetrada e dos documentos que as instruem,
o paciente foi denunciado como incurso no artigo 89 da Lei
8.666/1993. A denúncia foi oferecida em 18 de março de 2009
e recebida no dia 31 daquele mês. O paciente e os corréus
foram interrogados, bem como ouvida uma testemunha. Foram
expedidas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas
pela defesa e, no momento, aguarda-se a devolução delas (fls.
35/36).
Consulta ao extrato da ação penal no
sistema eSAJ revela que por decisão de 12 de novembro de
2019
foram
consideradas
preclusas
as
oitivas
de
três
testemunhas da defesa, declarada encerrada a instrução
criminal e aberto prazo de cinco dias para apresentação de
memoriais.
Narra a denúncia que no ano de 2004,
na cidade de Tatuí, o paciente, Maria das Dores Miranda e Luiz
Antonio Ribeiro de Campos, agindo em concurso e unidade de
desígnios, dispensaram licitação fora das hipóteses previstas
em lei, deixando de observar as formalidades legais
pertinentes à dispensa. Consta, outrossim, que nas mesmas
condições de tempo e local, Rodrigo Ramirez Araújo Valim
concorreu de qualquer forma para a consumação da dispensa
de licitação acima indicada, dela beneficiando-se para a
celebração de contrato com o Poder Público. Segundo
apurado, o paciente, na condição de Prefeito do Município de
Tatuí, autorizou a contratação dos serviços de publicidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Habeas Corpus Criminal no0038367-35.2019.8.26.0000 Comarca de Tatuí.
empresa “Valim Publicidade e Editora Ltda.”, representada pelo
corréu Rodrigo, no valor total de R$.20.000,00. Ocorre que no
período indicado a referida empresa não participou de nenhum
certame licitatório deflagrado pela citada Prefeitura, sendo
evidente a contratação direta com dispensa indevida de
competição. Para tanto a corré Maria das Dores, ocupando o
cargo de Contadora Municipal, tinha pleno conhecimento das
compras realizadas e firmava as notas de empenho emitidas
em favor da empresa “Valim Publicidade e Editora Ltda.”. O
corréu Luiz Antônio Ribeiro de Campos, por sua vez, era quem
subscrevia as solicitações materiais a serem adquiridas,
atuando de forma direta na consumação da indevida dispensa
de licitação e aquisição fracionada de produtos. Dessa forma, o
paciente, previamente conluiado e agindo em concurso com os
servidores municipais Maria das Dores e Luiz Antônio,
contratou prestação de serviços com dispensa indevida de
licitação e, ainda, realizou pagamentos com irregularidades no
procedimento de liquidação de despesa em favor do corréu
Rodrigo. Ainda em conjunto, deixou de elaborar procedimento
administrativo no qual constassem os fundamentos fáticos e
jurídicos que poderiam, eventualmente, justificar a compra
direta, violando o artigo 26, parágrafo único, da Lei no
8.666/1993 (fls. 37/39).
Sustenta a impetração que não haveria
justa causa para a ação penal, por ser inepta a denúncia, que
imputa ao paciente fato atípico, porquanto a inicial se limita a
descrever ter havido dispensa ilegal de licitação, deixando de
fazer referência ao especial fim de agir, ou seja, ao dolo
específico, e até mesmo de descrever a ocorrência de dano ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Habeas Corpus Criminal no0038367-35.2019.8.26.0000 Comarca de Tatuí.
erário público.
Assim, entendem os impetrantes que
tais elementos são indispensáveis para a configuração do
delito do artigo 89 da Lei no 8.666/1993, que é crime material,
e por isso deveriam constar da denúncia, sob pena de sua
ausência descaracterizar o contraditório e impedir a ampla
defesa do acusado no processo.
A despeito das ponderações do ilustre
Procurador de Justiça oficiante, é caso de concessão da
ordem.
O trancamento de uma ação penal só
poderá ser determinado por intermédio de “habeas corpus” em
casos excepcionais, quando a ausência de justa causa for
patente e insofismável, sem necessidade de dilação probatória,
revelando desde logo a total ausência de indícios de autoria e
prova da materialidade delitiva a atipicidade da conduta ou se
estiver presente alguma causa de extinção da punibilidade do
agente.
Nesse sentido bem lembrou a ilustrada
Procuradoria de Justiça que o colendo Supremo Tribunal
Federal assim já decidiu: “A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação
penal em curso (bem como do antecedente inquérito policial) de
forma prematura, pela via do habeas corpus, só é possível em
situações excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da
conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Habeas Corpus Criminal no0038367-35.2019.8.26.0000 Comarca de Tatuí.
presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica
no caso dos autos” (Habeas Corpus no 132.170 AgR. Relator
Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016,
DJe de 02.03.2016). Nesse mesmo sentido: Habeas Corpus no
129.225, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado
em 30.08.2016, DJe de 28.09.2016 e Habeas Corpus no 128.691
AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
26.04.2016, DJe de 30.05.2016.
Na hipótese dos autos, de pronto se
verifica ser mesmo caso de conhecimento da impetração, pois
o deslinde da controvérsia se resolve pela simples apreciação
do quanto descrito na denúncia, por se cuidar aqui de crime de
dispensa ilegal de licitação, que é de índole material,
mormente em se considerando que, consoante entendimento
do colendo Superior Tribunal de Justiça e da augusta Suprema
Corte, é obrigatória a indicação, na inicial, do dolo específico
de causar dano ao erário público e da mensuração do prejuízo
suportado pela Administração Pública (Apn no 480/MG, Corte
Especial, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relator para
acórdão o Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe de 15/06/2012).
Nessa análise, da leitura da denúncia,
cuja cópia veio aos autos (fls. 18/22), se denota ter sido o
paciente denunciado por suposta prática da conduta tipificada
no artigo 89 da Lei no 8.666/93, mas a peça acusatória não
atende plenamente aos requisitos do artigo 41 do Código de
Processo Penal, por deixar de expor o fato criminoso com
todas as suas circunstâncias, pois não descreve o especial fim
de agir do autor, ou seja, a vontade preordenada de causar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Habeas Corpus Criminal no0038367-35.2019.8.26.0000 Comarca de Tatuí.
dano ao erário público e nem quantifica o suposto prejuízo,
ainda que aproximado, que a conduta incriminada teria
causado à Administração Pública, não bastando a mera
referência ao valor do contrato celebrado.
Diante disso, como se trata de crime
material, a exigir a descrição na denúncia das circunstâncias
envolvendo o comportamento incriminado, é patente a inépcia
da denúncia, por atipicidade do fato insuficientemente descrito
e atribuído ao paciente, o que constitui flagrante ilegalidade e
lhe acarreta constrangimento ilegal, motivo pelo qual a ordem
deve ser concedida para determinar o pretendido trancamento
da ação penal.
Nesse sentido tem decidido o colendo
Superior Tribunal de Justiça ao assentar que, em caso de
indevida dispensa de licitação, a denúncia é inepta se nela
está ausente indicação do dolo específico e do prejuízo ao
erário, o que constitui flagrante ilegalidade e evidencia a
imposição
de
constrangimento
legal
ao
acusado
(RHC
108103/SP, 6a Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
julgado em 05/09/2019, DJe de 17/09/2019).
Apesar de o trancamento da ação penal
por inépcia da denúncia, quando não atendidos os requisitos
do artigo 41 do Código de Processo Penal, implique na
nulidade do processo desde o oferecimento dela e não
configure óbice a uma nova propositura da ação penal pelo
órgão acusatório, desde que sanado o vício, conforme iterativa
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Habeas Corpus Criminal no0038367-35.2019.8.26.0000 Comarca de Tatuí.
462208/SP, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer, DJe de
02/10/2018; AgRg no RHC 80208/RJ, 6a Turma, Relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1o/06/2018, entre outros), é certo
que, a esta altura, aqui isso não é mais possível, porque está
extinta a punibilidade do paciente.
Realmente, observa-se da denúncia ora
declarada inepta que o crime imputado ao paciente foi o do
artigo 89 da Lei no 8.666/1993, que tem pena máxima,
abstratamente cominada, de cinco anos de reclusão e multa, a
qual, antes de transitar em julgado a sentença, prescreve em
doze anos, como dispõe o artigo 109, III, do Código Penal, que
começa a fluir a partir do dia em que a infração se consumou
(artigo 111, I, do Código Penal).
Ora,
como
os
fatos
imputados
ocorreram no ano de 2004, tal período de tempo (doze anos) já
se escoou desde então, razão por que, de ofício, nos termos
do artigo 61, do Código de Processo Penal, e com fundamento
nos artigos 107, IV (1a figura), e 109, III, ambos do Código
Penal, cumpre reconhecer a extinção da punibilidade do
paciente, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.
Nos termos do artigo 580 do Código de
Processo Penal, estendem-se os efeitos desta decisão, aos
corréus Maria das Dores Miranda, Luiz Antônio Ribeiro de
Campos e Rodrigo Ramirez Araújo Valim.
3. Destarte, pelo meu voto, concede-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Habeas Corpus Criminal no0038367-35.2019.8.26.0000 Comarca de Tatuí.
a ordem para trancar a ação penal por inépcia da denúncia
e, por força da anulação desta, com fundamento nos
artigos 107, IV (1a figura), 109, III, 111, I, e 114, II, todos do
Código Penal, ex vi do disposto no artigo 61 do Código de
Processo Penal, julgar extinta a punibilidade do paciente
Ademir Signori Borsato, pela prescrição da pretensão
punitiva estatal, nos termos do artigo 580 do Código de
Processo Penal, estendendo-se os efeitos desta decisão
aos corréus Maria das Dores Miranda, Luiz Antônio Ribeiro
de Campos e Rodrigo Ramirez Araújo Valim.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -